Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-97.2018.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000333-97.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Willian Rodrigues da silva (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOANIDES DE SOUSA BRASIL - CPF: 253.959.209-00 (VÍTIMA), JOCELI DE SOUZA BRASIL (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS MESQUITA DE CARVALHO (ASSISTENTE), LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (ASSISTENTE), SIRLENI RAMOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DEUSDEDITH ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VALDIR ANTONIO TURCATO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE –
PROVA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– TESTEMUNHO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – REFERÊNCIA ABSTRATA E DISTANTE QUE NÃO IMPLICA EM SUA CONFIRMAÇÃO –
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade;
in casu
,
a dúvida deve laborar em favor do apelante, a teor do aforismo
in

dubio pro reo,
uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação consiste em declaração extrajudicial não ratificada sob o crivo do contraditório, mas tão somente referida, de modo indireto e questionável, em juízo.

Logo, impõe-se retificar o édito condenatório prolatado na instância singela, resultando em juízo de absolvição

Apelo conhecido e provido.

APELANTE

WILLIAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, na ação penal n.o 333-97.2018.8.11.0014 – código 78392, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
,
unitariamente

calculados no mínimo legal.

Em suas razões recursais de ID 110693467, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, almeja precipuamente a
absolvição
pelo delito de latrocínio, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que o
conjunto probatório é insuficiente
para comprovar a autoria do crime em tela.

Nas contrarrazões, vistas no ID 110693471, o Ministério Público
rebate os argumentos do apelante e, ao final, pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido incólume o édito condenatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a adotar
per relationem
as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de 1a instância, opinando pelo
desprovimento
do apelo (ID 111674473).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 110693468)
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 25 de dezembro do ano de 2017, durante a madrugada, na propriedade rural denominada
“Estância Maanain”,
localizada na zona rural do município de Poxoréu/MT, o réu
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA,
subtraiu para si, coisa alheia móvel, mediante uso de violência à vítima
Joanides de Souza Brasil
(maior de sessenta anos de idade), consistente em golpes com uma foice, resultando em sua morte.

Ressoa do caderno investigativo que a vítima trabalhava como caseiro na propriedade rural denominada “
Estância Maanaim
”, e o increpado trabalhava e morava em um imóvel rural vizinho.

No dia 21 de dezembro do ano de 2017, o proprietário da
“Estância Maanain”
realizou o pagamento do salário vítima
Joanides
, equivalente à quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como deixou com a vítima a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser repassada ao ex-funcionário
Sebastião
, pai do denunciado.

Assim, na véspera da empreitada criminosa (24.12.17), o réu fora ao encontro da vítima, solicitando empréstimo de R$ 100,00 (cem reais), o que restou atendido, destinando o valor ao consumo de bebidas alcoólicas. Empós, durante a madrugada do dia 25 de dezembro de 2017, o réu novamente se deslocou até o imóvel vizinho, e mediante uso de uma foice, matou a vítima
Joanides
, subtraindo o restante do dinheiro.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão ventilada no apelo.

1.

Da almejada absolvição por insuficiência probatória:

A teor do relatado, a i. defesa se insurge face o veredito condenatório, o qual se encontraria lastreado no anêmico arcabouço probatório dos autos, pelo o qual clama pela
absolvição do apelante
, forte na insuficiência de provas da autoria.

E, de fato,
tem razão a i. defesa.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade delitiva
do crime de latrocínio perpetrado contra a vítima
Joanides de Souza Brasil

ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência de ID 110693453 - Pág. 7/8, da certidão de óbito vista no ID 110693453 - Pág. 18, do laudo pericial realizada no local do crime anexado no ID 110693453 - Pág. 57/70 e do laudo de necropsia de ID 110693453 - Pág. 28/35, atestando que a vítima foi encontrada em avançado estado de decomposição e que o óbito ocorreu por traumatismo crânio encefálico provocado por instrumento com ação contundente.

Quanto à
autoria delitiva,
malgrado os argumentos despendidos pelo d. magistrado singular,
entendo de modo diverso, alcançando o desfecho explanado pela i. Defesa nas razões recursais
, no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar o desfecho condenatório, na medida em que inexistem provas judicializadas para se concluir que o réu efetivamente atentou contra o patrimônio e a incolumidade física da vítima.

Isso porque, a única testemunha presencial do ilícito consistiria na então convivente do réu ao tempo do ocorrido, sra.
Sirleni Ramos de Oliveira
(ID 110693453 - Pág. 45) prova angariada ainda na fase extrajudicial e
não repetida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID 110693454 - Pág. 70).

De outro lado, acerca dos detalhes narrados pela mencionada informante sobre a dinâmica do ilícito, conquanto possam aparentar certa veracidade, consta dos autos que foram apresentados após um episódio de violência doméstica protagonizado pelo ora apelante, em narrativa apresentada pela sra.
Sirleni
passado 01 (um) mês da morte da
vítima
Joanides;
além do que, a arma declinada por ela, como supostamente utilizada no ilícito, apesar de encontrada no lugar indicado, não apresentou vestígios de sangue, a teor do laudo pericial visto no ID 110693453 - Pág. 209/211.

E, no que tange à suposta ratificação de tal depoimento, ainda que referido em juízo durante a oitiva de
Joceli de Souza Brasil
, filha da vítima, esta, ao que tudo indica, teve contato indireto com os termos do depoimento extrajudicial da sra.
Sirleni,
sendo certo que as informações por ela angariadas o foram de modo indireto, e como por ela mesmo declinado, sem a participação das autoridades policiais, aparentemente movida pela compreensível ânsia por solucionar a morte de seu pai.

Por sinal, a demonstrar tal motivação, em seu depoimento em juízo (ID 110693454 - Pág. 25), a filha da vítima amplia o leque de possíveis envolvidos, além da atuação do próprio apelante, tangenciando questões acerca da idoneidade de outras pessoas, incluindo testemunhas igualmente ouvidas em juízo.

Nesse aspecto, cumpre destacar o quanto elucidado por
João Carlos Mesquita de Carvalho
, então patrão da vítima, confirmando em seus depoimentos ter pago o salário da vítima na mesma ocasião em que lhe entregou certa quantia em dinheiro a ser repassada ao pai do ora recorrente, como saldo restante do pagamento pelos serviços outrora prestados; e, segundo a acusação, seria este o motivo determinante do ilícito, em tese.

As declarações do informante
Sebastião Batista da Silva
, pai do recorrente, além de negarem a ausência do acusado no suposto horário do crime, evidenciando que permaneceu na fazenda onde residia, dão conta de que a vítima teria repassado o valor a ele devido para seu novo patrão,
sr. Valdir,
desconhecendo qualquer contato mantido entre o réu a vítima por motivação financeira.

Por sua vez, ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Valdir Antonio Turcato
limitou-se a elucidar as circunstâncias após o fato, notadamente por ter visto arrebentada parte da cerca da propriedade na qual a vítima trabalhava, razão pela qual alertou o proprietário
João Carlos Mesquita de Carvalho
, resultando na localização do corpo da vítima, já em avançado estado de putrefação.

No mais, as demais testemunhas ouvidas em juízo pouco ou nada auxiliaram na elucidação do caso.

Nesse contexto, tenho que a narrativa prestada na fase extrajudicial por uma única testemunha não se mostra assaz a autorizar a prolação de sentença condenatória, pois, ainda que referida em juízo – de forma indireta e deveras distante, mas ao fim e ao cabo, não ratificada, impossibilitando seja tida
in casu
como prova bastante da autoria delitiva, pois, como se sabe, é vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CP.

Na hipótese, certo é que existem
indícios
de autoria, no entanto, aqueles
produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados satisfatoriamente em juízo,
e as demais angariados sob o crivo do contraditório,
ainda que permitam a conclusão de que o réu
poderia
ter interesses escusos em relação ao montante em dinheiro ostentado pela vítima
, não podem servir de fundamento para a condenação, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando sua participação no ilícito.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou o crime de tentativa de latrocínio aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, às escâncaras, o cometimento de tal conduta ilícita.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional,
não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório
, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia, não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo,
é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei no 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência do apelante
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado ao apelante, impõe-se
retificar o édito condenatório prolatado na instância singela
, sendo impositivo o
juízo de absolvição.

2. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da imputação da prática do crime tipificado no
art.
157, §3o, inciso II, do Código Penal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 110693477),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis, local onde o apelante se encontra custodiado em regime fechado, a teor da certidão de ID 110693478, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022